Tribunal: TJSP
Processo: 1028695-04.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso do autor em termos e com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso do autor em termos e com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.
Mérito. I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação. Réu que apresentou contestação desacompanhada de elemento probatório relativo à tese de validade da contratação, não colacionando o contrato de cartão de crédito consignado impugnado e subscrito pelo autor, mas outro com data posterior, gizando-se que as faturas apresentadas demonstram que não houve utilização do plástico pelo requerente, aliado ao fato de que a mera indicação de transferência de valor em favor do acionante, não possui o condão de, por si, demonstrar de forma robusta a higidez da contratação vergastada. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade do demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividades desempenhadas pelo demandado que, por sua natureza, implicam risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexigibilidade de débito ora reconhecida. Recurso provido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos que se iniciaram em fevereiro/2020. O réu não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dele uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do CDC e 422 do CC). A restituição deve ser levada a efeito em dobro em relação aos descontos efetuados após 30/03/2021, e de forma simples aos realizados antes dessa data [EAREsp no 664.888-RS]. Recurso provido, em parte, nesse tópico.
III. Dano moral. Dano moral não configurado no caso concreto. Inexistência de devolução espontânea, pelo autor, da quantia recebida em sua conta bancária, o que obsta o reconhecimento da indenização pretendida. Ausência, ademais, de comprovação de comprometimento ou impacto considerável na subsistência digna do acionante. Falta de demonstração de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o limiar do mero dissabor. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes da Câmara. Recurso desprovido nesse aspecto.
IV. Litigância de má-fé. Pretensão do autor de afastamento da multa de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos. Acolhimento. Evidenciada, no caso, a inexistência da contratação, não havendo se cogitar em alteração da verdade dos fatos pelo autor, motivo pelo qual se afasta a imposição da multa por litigância de má-fé. Recurso provido nessa porção.
Recurso conhecido e provido, em parte.